Tribunal: TJSP
Processo: 0031081-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031081-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
impetrante/paciente REINALDO BATISTA SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031081-69.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas corpus no 0031081-69.2020.8.26.0000
Voto no 20.364 (8)
Impetrante/Paciente: Reinaldo Batista Siqueira
Impetrado: Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais do Foro de
Ribeirão Preto/SP
Trata-se de habeas corpus, impetrado por
Reinaldo Batista Siqueira, em favor próprio, sob o fundamento de que
estaria, ele, a experimentar constrangimento ilegal, pois, encontra-se
cumprindo pena em regime mais gravoso em que pese tenha obtido a
progressão de regime.
A liminar foi indeferida (fls. 13/14).
Informes da d. autoridade apontada como coatora
a fls. 18/19.
Parecer da I. Procuradoria Geral da Justiça no
sentido de que seja julgado prejudicado o presente writ (fls. 20/23).
É o relatório.
O pedido resta prejudicado
Consoante
informações
prestadas
pela
autoridade apontada como coatora, ao paciente foi concedia a progressão
ao regime aberto, o qual foi convertido em prisão albergue domiciliar (fls.
13/14).
Atendido
o
pleito,
esvazia-se
a pretensão
aventada neste writ, com consequente perda de objeto, prejudicando seu
julgamento.
Logo, nada resta a prover.
Com
essas
considerações,
JULGA-SE
PREJUDICADO o presente habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031081-69.2020.8.26.0000 -Voto no
3
MAURICIO VALALA
Relator